Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. DOCUMENTO QUE INSTRUIU CADASTRO AMBIENTAL RURAL. INTERESSE JURÍDICO DIRETO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LGPD. PREVALÊNCIA DO DIREITO À PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a exibição de instrumento particular de compra e venda que teria embasado o CAR MT 15502/2018, em ação cautelar ajuizada pelo Espólio de Pedro Darmaso. Alegação de fraude fundiária e necessidade de documentação para instrução de ações possessórias e indenizatórias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de primeiro grau, ao deferir liminarmente a exibição de documento, teria esgotado o mérito da demanda, em afronta ao art. 1o, §3o, da L. 8.437/1992; e (ii) saber se a entrega do documento requerido violaria a proteção de dados pessoais prevista na LGPD e na L. 12.527/2011, dada a presença de informações de terceiros.
III. Razões de decidir
3. A exibição cautelar de documentos, prevista nos arts. 396 a 404 do CPC, não configura esgotamento do mérito da ação, tampouco afeta o conteúdo de eventuais demandas possessórias ou indenizatórias a serem propostas.
4. O instrumento requisitado ostenta pertinência com a esfera jurídica do agravado, sendo considerado documento comum, à luz da jurisprudência do STJ, ainda que não subscrito por ambas as partes.
5. A pretensão de acesso ao documento está devidamente fundamentada no interesse jurídico direto, relacionado à sobreposição do CAR MT 15502/2018 ao CAR e à matrícula do imóvel pertencente ao espólio.
6. A exibição não viola a LGPD, pois o tratamento de dados pessoais em sede judicial é admitido quando necessário ao exercício regular de direitos (art. 7o, VI, da L. 13.709/2018), sendo possível a adoção de medidas de resguardo, como segredo de justiça.
7. A liminar deferida está em consonância com os princípios da proporcionalidade e do devido processo legal, resguardando o direito à prova e à jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A tutela de urgência em ação cautelar de exibição de documento não configura, por si só, esgotamento do mérito da demanda, desde que evidenciado o interesse jurídico e a utilidade probatória do documento requerido.
2. O conceito de documento comum abrange aquele que, embora não subscrito por ambas as partes, guarda pertinência com relação jurídica na qual o requerente figura como interessado direto.
3. A proteção de dados pessoais prevista na LGPD não obsta, em caráter absoluto, a exibição judicial de documentos, sendo admissível sua apresentação quando necessária ao exercício de direitos em processo judicial, desde que asseguradas medidas de preservação da privacidade."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000563-23.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO registrado(a) civilmente como PEDRO DARMASO - CPF: 139.126.589-00 (AGRAVADO), ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA - CPF: 709.774.708-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA - CPF: 709.774.708-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. DOCUMENTO QUE INSTRUIU CADASTRO AMBIENTAL RURAL. INTERESSE JURÍDICO DIRETO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LGPD. PREVALÊNCIA DO DIREITO À PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a exibição de instrumento particular de compra e venda que teria embasado o CAR MT 15502/2018, em ação cautelar ajuizada pelo Espólio de Pedro
Darmaso
. Alegação de fraude fundiária e necessidade de documentação para instrução de ações possessórias e indenizatórias.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de primeiro grau, ao deferir liminarmente a exibição de documento, teria esgotado o mérito da demanda, em afronta ao art. 1o, §3o, da L. 8.437/1992; e (
i
i
)
saber se a entrega do documento requerido violaria a proteção de dados pessoais prevista na LGPD e na L. 12.527/2011, dada a presença de informações de terceiros.

III. Razões de decidir

A exibição cautelar de documentos, prevista nos
arts
. 396 a 404 do CPC, não configura esgotamento do mérito da ação, tampouco afeta o conteúdo de eventuais demandas possessórias ou indenizatórias a serem propostas.

O instrumento requisitado ostenta pertinência com a esfera jurídica do agravado, sendo considerado documento comum, à luz da jurisprudência do STJ, ainda que não subscrito por ambas as partes.

A pretensão de acesso ao documento está devidamente fundamentada no interesse jurídico direto, relacionado à sobreposição do CAR MT 15502/2018 ao CAR e à matrícula do imóvel pertencente ao espólio.

A exibição não viola a LGPD, pois o tratamento de dados pessoais em sede judicial é admitido quando necessário ao exercício regular de direitos (art. 7o, VI, da L. 13.709/2018), sendo possível a adoção de medidas de resguardo, como segredo de justiça.

A liminar deferida está em consonância com os princípios da proporcionalidade e do devido processo legal, resguardando o direito à prova e à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela de urgência em ação cautelar de exibição de documento não configura, por si só, esgotamento do mérito da demanda, desde que evidenciado o interesse jurídico e a utilidade probatória do documento requerido.

2. O conceito de documento comum abrange aquele que, embora não subscrito por ambas as partes, guarda pertinência com relação jurídica na qual o requerente figura como interessado direto.

3. A proteção de dados pessoais prevista na LGPD não obsta, em caráter absoluto, a exibição judicial de documentos, sendo admissível sua apresentação quando necessária ao exercício de direitos em processo judicial, desde que asseguradas medidas de preservação da privacidade."

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos (Processo no 1021832-29.2024.8.11.0041).

Na origem, o Espólio de Pedro
Darmaso
, agravado, propôs a mencionada ação cautelar pleiteando a exibição, por parte do Estado, de cópia do instrumento particular de compra e venda datado de 17/11/2011, supostamente firmado por José Luiz
Emerick
, que teria dado origem ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT 15502/2018.

Alega-se que o documento seria imprescindível para comprovar a existência de fraude na aquisição da posse de terras, originariamente pertencentes ao espólio, as quais estariam sendo irregularmente transferidas a terceiros com base nesse título.

O magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar, determinando ao Estado que apresentasse o referido documento, sob o fundamento de que o instrumento seria necessário à instrução de futuras ações possessórias e de indenização decorrentes da ocupação indevida da área.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, bem como que o caráter satisfativo da medida liminar, esgotaria o mérito da demanda, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92 (ID.

262581783).

Aduz que há impossibilidade de fornecimento de documentos que contenham dados pessoais de terceiros, sem autorização legal, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei Geral de Proteção de Dados.

A Exma. Desembargadora Relatora concedeu o efeito suspensivo pleiteado, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, diante da possível afronta à legislação sobre proteção de dados pessoais e à vedação legal de concessão de medidas satisfativas em caráter liminar.

A decisão suspendeu os efeitos da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau até o julgamento final do agravo (ID. 262947259).

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a negativa administrativa da SEMA ao pedido de acesso ao documento justificou o ajuizamento da ação, bem como que o documento requisitado é comum às partes, pois deu origem a um CAR que sobrepõe o CAR e a matrícula do imóvel pertencente ao espólio.

Narra que há indícios de fraude e invasão de terras, com registro de boletins de ocorrência, ações possessórias e demarcatórias e que a documentação é essencial para instruir ações judiciais destinadas à reparação dos prejuízos patrimoniais e ambientais decorrentes da invasão.

Aponta que o cenário se enquadra nas hipóteses previstas no art. 399 do CPC, que impõe a exibição de documentos quando houver obrigação legal, quando o requerido alude ao documento ou quando este for comum às partes.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação cautelar de exibição de documentos no

1021832-29.2024.8.11.0041, deferiu medida liminar determinando ao ente estatal a apresentação, no prazo de cinco dias, de cópia do instrumento particular de compra e venda firmado em nome de José Luiz
Emerick
, documento este que teria embasado o registro do CAR MT 15502/2018.

A insurgência merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o documento requisitado possui natureza nitidamente privada, contendo dados pessoais de terceiro não integrante da lide, cuja exibição foi ordenada de forma antecipada e sem observância do contraditório pleno, com base em fundamentos cuja legalidade exige análise mais detida e aprofundada.

É imperioso destacar que a Lei no 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, que, embora tenha ampliado a transparência dos atos administrativos, não aboliu o regime jurídico de proteção das informações pessoais sensíveis, conforme dispõe expressamente o art. 31, §1o, do referido diploma:

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I -
terão
seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

II -
poderão
ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018) reforça esse paradigma protetivo, ao impor obrigações específicas para o tratamento e compartilhamento de dados pessoais, exigindo, em regra, o consentimento do titular ou base legal expressa para qualquer operação de divulgação. Dentre os fundamentos da LGPD, destaca-se o respeito à privacidade, à autodeterminação informativa e à dignidade da pessoa humana (art. 2o).

No caso concreto, não se identifica hipótese legal de quebra da confidencialidade apta a permitir a divulgação compulsória do instrumento particular de compra e venda em favor de terceiros que não participaram da avença.

Conquanto a parte agravada sustente interesse jurídico na obtenção do documento, em virtude de suposta sobreposição de registros fundiários, a alegação, por si só, não é suficiente para afastar o regime jurídico protetivo das informações pessoais, tampouco para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo que deu origem ao CAR questionado.

De mais a mais, a discussão pode e deve ser aprofundada perante o Juízo do primeiro grau, mas sempre tendo em mente que, conforme reiterada jurisprudência, é vedada a concessão de medidas liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação cautelar, especialmente quando o provimento de urgência ostenta nítido caráter satisfativo, como no presente caso.

O art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, é cristalino ao afirmar que
"Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação."

O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que
"ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja,
àquelas cuja execução
produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação".
(REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1o.3.2007).

A decisão recorrida determina exatamente a entrega do bem jurídico pleiteado na ação – o acesso ao documento –, de forma antecipada e sem a devida produção probatória.

É imperioso reconhecer que a exibição imediata do documento importa na satisfação definitiva da pretensão cautelar, o que contraria não apenas a norma citada, mas o próprio devido processo legal, notadamente o contraditório substancial e o juízo de cognição exauriente necessário à análise de tais questões.

Conforme salientado na decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, o provimento antecipado, nos moldes em que deferido, viola a garantia fundamental à privacidade (CF, art. 5o, X), sem respaldo legal bastante, representando risco de lesão irreparável, dado o conteúdo sensível do documento requerido.

Esta
Colenda Corte tem posicionamento no sentido aqui defendido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. AUMENTO DE VAGAS. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação imediata dos recorrentes em concurso público, regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH, para os cargos de Assistente Social e Agente Penitenciário.

II. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de liminar para nomeação imediata de candidatos aprovados em cadastro de reserva, à luz do aumento de vagas em razão da ampliação de unidades prisionais.

III. O pedido de nomeação e posse em cargo público configura medida de cunho satisfativo, vedada em sede de tutela de urgência, pois esgota o mérito da ação principal, conforme o artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992. Além disso, a análise do aumento de vagas demanda dilação probatória, inviável no atual estágio processual.

IV. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É vedada a concessão de liminar com efeito satisfativo em sede de tutela de urgência, quando o pedido se confunde com o mérito da ação principal, e demanda dilação probatória".

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Agravo de Instrumento no 5201436-10.2022, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis,
DJe
04/07/2022; TJ-PB, Agravo de Instrumento no 0802133-27.2019.8.15.0000, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,
DJe
03/06/2019.

(N.U 1020120-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024; grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
- Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, e art. 1o da Lei no 9.494/1997, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgote, de pronto, o objeto da demanda
.2- No presente caso, não havendo risco de comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional se prestada somente ao cabo do procedimento, e possuindo o pleito liminar caráter eminentemente satisfativo, ao ponto de se confundir, por completo, com o mérito, seu indeferimento é providência que se impõe.3- Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1000787-43.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (destaquei)

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Cautelar de Exibição de Documentos no 1021832-29.2024.8.11.0041 proposta pelo
Espólio de Pedro
Darmaso
, deferiu medida liminar determinando ao ente estatal a apresentação, no prazo de cinco dias, de cópia do instrumento particular de compra e venda firmado em nome de José Luiz
Emerick
, documento este que teria embasado o registro do CAR/MT 15502/2018.

Na origem, o Espólio de Pedro
Darmaso
, ora agravado, propôs a mencionada ação cautelar pleiteando a exibição, por parte do Estado, de cópia do instrumento particular de compra e venda datado de 17/11/2011, supostamente

firmado por José Luiz
Emerick
, que teria dado origem ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT 15502/2018.

Alega-se que o documento seria imprescindível para comprovar a existência de fraude na aquisição da posse de terras, originariamente pertencentes ao espólio, as quais estariam sendo irregularmente transferidas a terceiros com base nesse título.

O magistrado de primeiro grau
deferiu o pedido liminar
, determinando ao Estado que apresentasse o referido documento, sob o fundamento de que o instrumento seria necessário à instrução de futuras ações possessórias e de indenização decorrentes da ocupação indevida da área.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, bem como que o caráter satisfativo da medida liminar, esgotaria o mérito da demanda, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92 (Id. 262581783).

Aduz que há impossibilidade de fornecimento de documentos que contenham dados pessoais de terceiros, sem autorização legal, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei Geral de Proteção de Dados.

A Exma. Desembargadora Relatora,
Anglizey

Solivan
de Oliveira
concedeu o efeito suspensivo pleiteado, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, diante da possível afronta à legislação sobre proteção de dados pessoais e à vedação legal de concessão de medidas satisfativas em caráter liminar.

A decisão suspendeu os efeitos da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau até o julgamento final do agravo (Id. 262947259).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 268904295, fl.03).

É o relatório.

O
Exmo. Des. Relator. Sr.
Deosdete
Cruz Júnior
,

votou no sentido de
dar provimento
ao agravo de instrumento

interposto pelo Estado de Mato Grosso, de modo reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor havia determinado a exibição, no prazo de cinco dias, do instrumento particular de compra e venda em nome de José Luiz
Emerick
, que deu origem ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT 15502/2018.

Esclareceu em suas razões de decidir, que “
o documento requisitado, possui natureza nitidamente privada, contendo dados pessoais de terceiro não integrante da lide, cuja exibição foi ordenada de forma antecipada e sem observância do contraditório pleno, com base em fundamentos cuja legalidade exige análise mais detida e aprofundada
”.

Consignou que, embora “
a Lei no 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, tenha ampliado a transparência dos atos administrativos
”
,
não houve a abolição
“do regime jurídico de proteção das informações pessoais sensíveis
, conforme dispõe expressamente o art. 31, §1o
”.

Registrou que “a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018) reforça esse paradigma protetivo, ao impor obrigações específicas para o tratamento e compartilhamento de
dados pessoais
, exigindo, em regra, o consentimento do titular ou base legal expressa para qualquer operação de divulgação”, sublinhando ainda, que “
dentre os fundamentos da LGPD, destaca-se o respeito à privacidade, à autodeterminação informativa e à dignidade da pessoa humana (art. 2o)
”.

Esclareceu com base nas premissas descritas, que “
não se identifica hipótese legal de quebra da confidencialidade apta a permitir a divulgação compulsória do instrumento particular de compra e venda em favor de terceiros que não participaram da avença
”.

Reforçou que, “
conquanto a parte agravada sustente interesse jurídico na obtenção do documento, em virtude de suposta sobreposição de registros fundiários, a alegação, por si só, não é suficiente para afastar o regime jurídico protetivo das informações pessoais, tampouco para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo que deu origem ao CAR questionado
”.

Ao arremate, registrou que, por expressa vedação legal prevista no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, “
é vedada a concessão de medidas liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação cautelar, especialmente quando o provimento de urgência ostenta nítido caráter satisfativo, como no presente caso
”.

Consignou que, “
o pedido de esclarecimento ou ajuste não deve ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração, pois possui finalidade própria e exclusiva
”.

Firme em tais assertivas,
deu provimento
ao agravo de instrumento de modo a reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

Pedi vista para melhor analisar a matéria
.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, em aferir (i) a observância ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que veda a concessão de medidas liminares contra o Poder Público que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação; e (
ii
) o direito dos agravados em ter acesso ao contrato particular que deu origem ao CAR supostamente fraudulento de José Luiz
Emerick
, o que envolve a análise dos limites ao acesso a dados pessoais de terceiros.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já que
apresentarei VOTO DIVERGENTE

daquele proferido pelo Exmo. Des. Relator.
Explico.

A Lei no 8.437/92 disciplina a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, estabelecendo, em seu art. 1o, § 3o, que "
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
". Essa vedação visa resguardar o interesse público e impedir que o Judiciário antecipe, em sede de tutela provisória, os efeitos típicos da tutela definitiva pleiteada na ação principal, antes do devido contraditório e instrução probatória.

No caso em análise, conquanto a decisão agravada determine a apresentação de documento específico pelo Estado de Mato Grosso, não se pode afirmar, desde logo, que tal medida esgota o objeto da ação cautelar de exibição de documentos. Isso porque a apresentação de determinado documento pode ser
meio
de prova necessário ao deslinde da demanda principal, sem adiantar, contudo, o provimento jurisdicional pretendido.

Nesse sentido, segundo precedentes do STJ, “
a exibição de documentos, dentro da nova processualística do CPC de 2015, continua a possuir natureza satisfativa, sendo desnecessária a comprovação da probabilidade de direito e perigo de dano, bastando que a parte
tenha relação jurídica
com a portadora da documentação
e justifique a necessidade de se obtê-l
a
” REsp 1.349 .453/MS.

In
casu
, nada obstante tal entendimento tenha sido firmado, em litígios envolvendo particulares e instituições financeiras, tenho que, tal tese há de ser aplicada na hipótese em apreço, eis que claramente demonstrado o interesse jurídico na obtenção do contrato para a solução do imbróglio principal.

Neste sentido, vejamos jurisprudência pertinente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARÁTER SATISFATIVO. ADMISSÃO PELO NOVO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA.

1.
Segundo precedentes do STJ, a exibição de documentos, dentro da nova processualística do CPC de 2015, continua a possuir natureza satisfativa, sendo desnecessária a comprovação da probabilidade de direito e perigo de dano, bastando que a
parte tenha relação jurídica com a portadora da documentação

e justifique a necessidade de se obtê-la. 2
.

2.De acordo com o Tema 648 do STJ (REsp 1.349 .453/MS), para a exibição de documentos se faz necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a comprovação de prévio pedido administrativo, o que, in
casu
, restou demonstrado pelo agravante. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 53736564720238090146 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando Braga
Viggiano
, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, não
há vedação absoluta
à concessão de tutela antecipatória em ações cautelares movidas em face da Fazenda Pública, desde que o provimento deferido sopese corretamente os direitos em conflito.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA.
CIRURGIA .

LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL.

RELEVÂNCIA DOS BENS TUTELADOS
. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DECISÃO A QUO
MANTIDA .

1. Mitiga-se a regra pela qual não se admite a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública quando os bens a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário
.

(....) AGRAVO DE INSTITUTO CONHECIDO E
DESPROVIDO.(
TJ-GO - AI: 55682179720188090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Publicado no
DJe
em 29/06/2020

No caso concreto, é essencial verificar se a determinação para que o Estado apresente o contrato particular de José Luiz
Emerick
importa, de fato, no esgotamento do objeto da ação cautelar de exibição de documentos e se tal medida guarda pertinência com eventual demanda principal que esteja em trâmite ou ainda a ser ajuizada.

Ultrapassada a análise da observância ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, cumpre avaliar a alegação do agravante de que a exibição do contrato particular de José Luiz
Emerick
, implicaria na violação do direito à privacidade e na divulgação indevida de dados pessoais de terceiro.

O direito à privacidade encontra-se consagrado no art. 5o, X, da Constituição Federal, que o eleva à categoria de direito fundamental, assegurando a "
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas
".

Esse direito, contudo,
não é absoluto
,
admitindo mitigação

diante
de interesse público relevante ou
de outro direito fundamental que com ele se choque
, como o direito à informação e à prestação jurisdicional efetiva, mediante a aplicação da técnica da ponderação de princípios.

No presente caso, verifica-se que
o particulares autores
da Ação de Exibição de Documentos afirmam possuir legítimo interesse jurídico na obtenção do documento particular, tendo em vista a sobreposição do CAR de José Luiz
Emerick
em área que consideram ser de sua propriedade, além da necessidade de
utilização de tal documento como prova em eventual outra ação de indenização por danos decorrentes
da ocupação irregular de suas terras.

Os agravados demonstram, portanto, que o acesso ao mencionado contrato
guarda relação com a defesa de direitos alegadamente violados em decorrência da ocupação indevida de suas terras por terceiros
, evidenciando interesse jurídico apto a mitigar, em certa medida, o direito à privacidade que recai sobre os dados pessoais eventualmente contidos no referido documento.

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a exibição de documentos pertencentes a terceiros quando há interesse comum das partes litigantes,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
. DOCUMENTO COMUM. ART. 844, II, DO CPC/1973. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o pedido de exibição cautelar de documento que não pertence ao
requerente .

2. O conceito de documento comum, previsto no art. 844, II, do CPC/1973, não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento
sobre o qual as partes têm interesse comum. Precedente.

3. Na hipótese dos autos, o documento cuja exibição se pretende influi na relação jurídica material havida entre as partes, servindo de base de cálculo para identificação do valor devido em contrato de cessão de direitos.

4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o que não ocorreu na hipótese.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1645581 DF 2016/0091997-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2017)

Não bastasse isso, há de se pontuar que, a meu juízo, o contrato particular cuja exibição foi determinada
diz respeito à direito de posse/propriedade
rural,
o que, a princípio, reveste-se de caráter público e não envolve direitos estritamente reservados à esfera privada.

Nessa linha de raciocínio, impositivo declinar que, os negócios jurídicos relativos à transmissão da propriedade imobiliária, por sua própria natureza, possuem repercussão que extrapola a esfera meramente individual,
alcançando reflexos de ordem pública
, como a delimitação do patrimônio fundiário, o registro público de imóveis, a incidência de eventuais restrições ambientais, entre outros aspectos.

Desse modo, conquanto o instrumento particular contenha dados pessoais do terceiro adquirente, é possível inferir que tais informações,
repise-se
, não se revestem de caráter estritamente reservado ou confidencial, especialmente quando confrontadas com o interesse público subjacente à regularidade dos atos aquisitivos de imóveis rurais e à preservação da ordem fundiária.

Tendo por alicerce tais premissas, diversos Tribunais Pátrios têm reconhecido a prevalência do interesse público na publicidade de documentos relacionados
à aquisição e titularidade de imóveis rurais
, afastando-se eventual alegação de violação à privacidade ou à proteção de dados pessoais.

Vejamos, jurisprudência em situação análoga à dos autos, em que se reconheceu a prevalência do interesse público, em detrimento do direito à privacidade de dados, no tocante à regularidade de empreendimentos imobiliários, o que denota desdobramentos da prevalência da observância da lisura do direito da propriedade, como também, do direito fiscalizatório.

APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - DIREITOS FUNDAMENTAIS - MANDADO DE SEGURANÇA -
LEI DE ACESSO A INFORMACAO
-
INTERESSE PESSOAL, COLETIVO OU PÚBLICO - DADOS SIGILOSOS E DADOS PARTICULARES DE TERCEIRO: PROTEÇÃO - ACESSO: PEDIDO: FUNDAMENTAÇÃO: EXTENSÃO - ABUSO DE DIREITO: INCORRÊNCIA
.

1. A Constituição Federal
( CF
) garante a todos o acesso a informações pessoais particulares, de interesse público ou coletivo, ressalvados os casos de sigilo.

2 .
A Lei de acesso a
informacao

( LAI
- Lei federal no 12.527/2011), regulamentando a garantia constitucional de acesso a informações, preserva os dados sigilosos e os que não são de interesse público ou coletivo
, tampouco os pessoais, estes, se pleiteados pelo próprio interessado.

3. Os dados particulares dos estabelecimentos e das empresas constantes em processos administrativos de empreendimentos imobiliários não são considerados, a priori, como dados sigilosos.

4. São de interesse público os documentos referentes à regularidade de empreendimento qualquer, relativamente a processo administrativo que tramite em órgão público qualquer, garantidas as exceções constitucionais e legais, e, sendo emitidos pelos órgãos públicos, devem estar expostos na localidade do empreendimento, acessíveis a todos os cidadãos, em preito aos princípios reitores da administração pública, consagrados constitucionalmente (art. 37 da CF
).

5. O requerimento de acesso a informações dos órgãos públicos não exige fundamentação exaustiva ou motivação específica, bastando-se no interesse público. 6. É pressuposto do exercício da cidadania o interesse nas coisas públicas, a propósito mesmo de seu conteúdo - público -, bastando nisso a razão do interesse público no acesso
à
informações respeitantes às questões públicas existentes em órgãos públicos ou particulares, nos termos da CF (art. 5o, XXXIII e 37, § 3o, II) e Da Lai.

(TJ-MG - AC: 10625140045554002 São João
del
-Rei, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Assim, tendo em vista o interesse jurídico evidenciado pelos agravados na obtenção do documento particular de José Luiz
Emerick
como meio de prova na defesa de seus direitos alegadamente violados,
além

do patete e clarividente

interesse público
,
não se verifica óbice
ao deferimento da tutela antecipada nesse tocante, desde que observadas as cautelas necessárias para a preservação da privacidade dos dados pessoais eventualmente contidos no referido documento.

Isso porque, conforme preconiza a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), o tratamento de dados pessoais é permitido para o exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo, conforme disposição do art. 7o, VI, da referida lei.

Sopesando os princípios constitucionais em aparente conflito no presente caso - de um lado, o direito fundamental à privacidade e, de outro, os direitos fundamentais à informação e à prestação jurisdicional efetiva e o interesse público
na observância da regularidade do direito de propriedade
-, tem-se que a ponderação deve pender, no caso concreto, para a
prevalência destes últimos
, mediante a adoção das cautelas necessárias para resguardar a privacidade dos dados pessoais eventualmente contidos no documento cuja exibição se determina.

Essa conclusão se justifica não apenas pelo interesse jurídico evidenciado pelos agravados na obtenção do documento, mas também pela circunstância de que a liminar determina a mera exibição do documento em juízo, sem implicar, ao menos nesse momento processual, na divulgação pública e irrestrita de seus termos.

Nesse contexto, é possível compatibilizar os direitos em conflito através de medidas como a decretação de sigilo sobre as informações sensíveis eventualmente contidas no documento, sem prejuízo de seu conhecimento pelas partes para fins de instrução probatória e exercício do contraditório.

Ademais, registro que a decisão agravada estabeleceu prazo razoável de 5 (cinco) dias para o cumprimento da determinação, o que possibilita eventual impugnação ou manifestação do agravante acerca das medidas necessárias à preservação da privacidade dos dados, caso reputadas insuficientes.

Logo, concluo que a decisão agravada observou a necessária proporcionalidade ao ponderar os princípios constitucionais em conflito, não havendo razões para sua reforma, motivo pelo qual a sua manutenção, é medida de rigor.

Com essas considerações, peço vênia, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, de modo a manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor determinou a exibição do documento no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, voltado contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documento (Processo no 1021832-29.2024.8.11.0041), deferiu medida liminar para compelir o ente estatal à apresentação, no prazo de cinco dias, de cópia do instrumento particular de compra e venda firmado em nome de José Luiz
Emerick
, documento este que teria embasado o Cadastro Ambiental Rural – CAR MT 15502/2018.

A insurgência sustenta, em linhas gerais, que a decisão impugnada incorre em violação ao disposto no artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, por antecipar, de forma satisfativa, o mérito da pretensão deduzida na cautelar, além de implicar quebra indevida da confidencialidade de dados pessoais protegidos pela Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011) e pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei no 13.709/2018).

Após detida reavaliação dos autos e amadurecimento da matéria, reformulo meu entendimento para negar provimento ao recurso, nos termos que passo a expor.

Inicialmente, é relevante assentar que a decisão impugnada, embora determine a apresentação de documento que figura como objeto da própria ação, não configura esgotamento do mérito no sentido vedado pela legislação processual.

É que a ação cautelar de exibição de documento, nos moldes dos artigos 396 a 404 do CPC, possui natureza instrumental, voltada à obtenção de prova essencial à instrução de demanda principal.

A exibição de documento judicialmente determinada, ainda que possa ter natureza satisfativa, não é, por si só, vedada pelo ordenamento jurídico, desde que preenchidos os requisitos legais de interesse processual e utilidade probatória.

A exibição do documento, pois, não consuma a resolução do conflito fundiário ou possessório, nem confere, por si só, qualquer direito à posse ou à propriedade do bem disputado.

Trata-se de providência comumente admitida como preparatória, especialmente quando voltada à colheita de elementos de convicção imprescindíveis à propositura de demanda principal, o que é precisamente o caso ora em julgamento.

Dito isso, não há que se falar em esgotamento do mérito da ação pela simples concessão da tutela antecipada de exibição, porquanto o objeto da ação cautelar não se confunde com o mérito das ações possessórias ou indenizatórias aludidas. O que se requer aqui é, unicamente, a entrega de documento específico, de posse da Administração Pública, cuja apresentação visa instruir demandas principais já propostas ou em fase de preparação.

Nessa linha intelectiva, não se configura a hipótese de irreversibilidade plena ou usurpação da competência do juízo natural da causa principal.

Tampouco há se falar em ofensa automática ao art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, cuja razão de ser é evitar que medidas de urgência se convertam em decisões definitivas sem a devida instrução e contraditório.

Ademais, no pertinente à legitimidade do pedido de exibição, observa-se que os agravados demonstraram, de modo coerente e respaldado em elementos documentais, a existência de interesse jurídico direto na obtenção do instrumento particular que deu origem ao CAR MT 15502/2018.

Segundo alegam, a área registrada nesse CAR sobrepõe-se àquela vinculada ao CAR MT 235666/2023 e à matrícula no 12.694, ambas sob a titularidade do espólio. Há, inclusive, notícia de ajuizamento de ação demarcatória c/c reivindicatória envolvendo o mesmo bem, o que reforça o caráter instrumental e preparatório da medida ora impugnada.

Assim, verifica-se a existência de elementos objetivos que revelam o legítimo interesse jurídico do espólio agravado, haja vista que o CAR cuja origem documental se busca teria sido instrumentalizado em possíveis fraudes fundiárias e sobreposição de registros, com repercussões diretas sobre o patrimônio e a posse dos imóveis sob titularidade do espólio. Ademais, a negativa administrativa da SEMA ao pedido de fornecimento do documento evidencia a necessidade de intervenção judicial para salvaguarda do direito à prova e ao acesso à jurisdição.

A par disso, também é relevante assinalar que o conceito de documento comum, para fins de exibição, não se restringe àqueles subscritos por ambas as partes, abrangendo, por força da jurisprudência dominante, inclusive os documentos que guardam pertinência com relações jurídicas que envolvam diretamente o requerente, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTO COMUM. CONTRATO. CITAÇÃO DE TODOS OS

CONTRATANTES. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. A controvérsia gira em torno de definir se todos aqueles que fazem parte de um contrato cuja exibição se requer são litisconsortes passivos necessários em ação cautelar de exibição de documentos. 3. O conceito de documento comum, previsto no art. 844, II, do CPC/1973, não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o qual as partes têm interesse comum. Precedente.

4. Uma vez reconhecido o direito da parte ao exame do documento comum, pode exercê-lo em relação a quem o detenha.

5. Na ação cautelar em que se pede a exibição de contrato, não há propriamente interferência na esfera jurídica dos contratantes, pois ainda inexiste lide acerca dos termos do ajuste, não sendo o caso de litisconsórcio necessário.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.662.355/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 14/9/2018.)
(destaque nosso)

De igual modo, o REsp 1.645.581/DF reforça essa orientação:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DOCUMENTO COMUM. ART. 844, II, DO CPC/1973. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o pedido de exibição cautelar de documento que não pertence ao requerente.

2. O conceito de documento comum, previsto no art. 844, II, do CPC/1973, não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o qual as partes têm interesse comum. Precedente.

3. Na hipótese dos autos, o documento cuja exibição se pretende influi na relação jurídica material havida entre as partes, servindo de base de cálculo para identificação do valor devido em contrato de cessão de direitos.

4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o que não ocorreu na hipótese.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.645.581/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017,
DJe
de 15/8/2017.)

Assim sendo, não se trata de simples curiosidade ou pretensão genérica ao acesso de dados alheios, mas de busca legítima por prova essencial ao esclarecimento de fatos relevantes para a definição de litígio fundiário de alta complexidade.

Ultrapassado esse ponto, resta examinar o argumento relativo à proteção de dados pessoais. É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5o, X, tutela a intimidade e a vida privada como direitos fundamentais, e que a LGPD reforça esse estatuto protetivo ao estabelecer requisitos específicos para o tratamento de dados sensíveis.

Todavia, também é verdade que tais direitos não possuem caráter absoluto e devem ser ponderados à luz de outros princípios constitucionais, como o da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Nesse sentido, a própria LGPD, no art. 7o, inciso VI, permite o tratamento de dados pessoais sem o consentimento do titular quando necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.

Em harmonia com esse dispositivo, o CPC faculta ao julgador decretar segredo de justiça para proteção da intimidade, medida que pode ser perfeitamente adotada no caso vertente para resguardar eventuais informações sensíveis constantes do documento requisitado.

Admitir, de maneira absoluta, a impossibilidade de controle judicial sobre documentos que contenham dados de terceiros sob o argumento de proteção da intimidade conduziria ao esvaziamento do direito à prova e da própria função jurisdicional, comprometendo a paridade de armas no processo e obstando a verificação de supostas irregularidades que atingem, potencialmente, o ordenamento fundiário e ambiental.

Assim, ponderando os valores constitucionais em jogo, verifica-se que o interesse jurídico na obtenção do documento, voltado à instrução de demandas possessórias e reparatórias, prevalece sobre o direito à confidencialidade em sua dimensão abstrata, especialmente quando o acesso é conferido sob controle jurisdicional e com possibilidade de restrição de publicidade.

Diante de tais considerações, resta evidente que a decisão agravada se amolda ao sistema jurídico vigente, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e o respeito aos direitos fundamentais de ambas as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou ao Estado de Mato Grosso a exibição do instrumento particular de compra e venda referido, com a adoção das medidas necessárias à preservação da privacidade e da integridade dos dados eventualmente sensíveis.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025